Tribunal: TJMT
Processo: 1018350-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018350-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VICTOR HUGO AMARAL BARBOSA - CPF: 066.434.611-11 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1018350-38.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VICTOR HUGO AMARAL BARBOSA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – PLEITO DE MAJORAÇÃO – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa o presente recurso, discordância ao valor fixado a título de indenização por danos morais, posto que fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante a inscrição em nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 116,75 (cento e dezesseis reais e setenta e cinco centavos), sendo a única.

Entendo que o valor está adequado tendo em vista que a valoração do dano moral é subjetiva, não possui um parâmetro, e em analise ao caso em tela tenho que deve ser mantido, considerando o valor do apontamento.

Portanto, entendo que o valor fixado está dentro dos patamares de entendimento da Turma Recursal, a não merecer reparos, em tempo compatível com o valor da indenização, a não merecer majoração.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020